Tribunal: TJMT
Processo: 0009711-51.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009711-51.2018.8.11.0055
RECORRENTE (S): GENESIO LOPES RIBEIRO E OUTROS
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto GENESIO LOPES RIBEIRO E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 87531477):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido.
A lide pendente a ser extinta é aquela distribuída em data posterior, uma vez que o artigo 240 do Código de Processo Civil - que estabelece como efeito da citação válida a configuração da litispendência - dirige-se apenas ao réu, sendo certo que, em relação ao autor, a litispendência, enquanto pressuposto processual negativo ocorre desde o ajuizamento da ação”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0009711-51.2018.8.11.0055, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 12/05/2021) .
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 96353488.
A parte recorrente alega em violação aos artigos 43, 55, §§ 2o e 3o, 56, 57, 58, e 59, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade, continência e prevenção, uma vez que a parte recorrida ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas na mesma comarca a ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, conforme documentação juntada aos autos, devendo o feito da execução ser remetido para processamento e julgamento reunido com a cobrança securitária.
Assevera que insiste litispendência no presente caso.
Recurso tempestivo (id. 99761490).
Contrarrazões (id. 102875477)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 43, 55 § 2o e § 3o, 56, 57, 58 e 59 do CPC, ao argumento de que deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade, continência e prevenção, uma vez que a parte recorrida ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas na mesma comarca a ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, conforme documentação juntada aos autos, devendo o feito da execução ser remetido para processamento e julgamento reunido com a cobrança securitária.
Assevera que insiste litispendência no presente caso.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. (...)2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias" (REsp 1484162/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela desnecessidade de conexão entre as ações, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1680787/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça